Tribunal: TJMT
Processo: 1014975-32.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014975-32.2020.8.11.0000 - COMARCA DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE(S): DR. JAIRO CEZAR DA SILVA
PACIENTE(S): VALDINEIA DE FIGUEIREDO ANTUNES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de VALDINEIA DE FIGUEIREDO ANTUNES contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos de incidente processual (PJE 1002542-72.2020.8.11.0007), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa – art. 2° da Lei 12.850/2013 – (ID 34268010).
O impetrante sustenta que: 1) a prisão cautelar e a busca e apreensão “foram determinadas por Juízo incompetente”; 2) o interrogatório da paciente, no sentido de que desconhecia a prática do ilícito penal, teria sido confirmado pela coinvestigada Andressa Batista Zengo, a caracterizar fato novo apto a ensejar sua soltura; 3) a paciente não teria agido com dolo; 4) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 5) a paciente é primária, mãe de dois filhos [17 e 23 anos de idade], servidora pública estadual [policial penal] há 8 (oito) anos, tem endereço certo e seria responsável por parte do sustento dos genitores, sendo que seu pai encontra-se internado após ser infectado por COVID-19; 6) as medida cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 50636464), com documentos (ID 50636464/50630977).
Relatos.
Em 2.7.2020, o Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:
“[...] No presente, observa-se que restou demonstrado o envolvimento da Agente Penitenciária VALDINEIA DE FIGUEREDO ANTUNES, epíteto “ZÓIO DE GATO”, com atuação direta para facilitar e remeter aparelhos celulares e substâncias entorpecentes para o interior da Cadeia Pública de Alta Floresta, descumprindo seu dever funcional como servidora pública, cuja função primordial é vigiar as instituições prisionais, zelando pela segurança da sociedade, além de cumprir as normas e regulamentos do estabelecimento penal, [...].
[...] 46. Nesse passo, as prisões preventivas dos representados mostram-se imprescindíveis para a instrução processual, na medida em que há fundada suspeita de que, soltos, os investigados atrapalhem o andamento do feito e continuem a praticar crimes, bem como visa cessar a atuação da Organização Criminosa “Comando Vermelho” na região.
3.1.5. - VALDINEIA DE FIGUEREDO ANTUNES, epíteto “ZÓIO DE GATO”
151. A prisão preventiva da representada se justifica, posto que a Autoridade Policial relatou que foi interceptado um torpedo SMS encaminhado por Douglas Carvalho Machado para a sua companheira Andressa Batista Zengo com o seguinte conteúdo: “amor manda um caregado pramim cmpleto amanha se for plantao da zoi de gato”.
152. Assim, consta na representação um diálogo entre DOUGLAS e ANDRESSA, no qual fica evidente que um carregador de celular e, aparentemente, uma quantidade de drogas, chegaram às mãos de “CARVALHO” no interior da Cadeia Pública, sendo que a entrada dos objetos se deu pela facilitação da agente identificada como “ZÓIO DE GATO”. Veja -se: [...]
153. Por derradeiro, sustentou o Delegado de Polícia que, neste dia, segundo a escala de plantão da Cadeia Pública de Alta Floresta, a única agente do sexo feminino de trabalho era a pessoa de Valdineia de Figueiredo Antunes, bem como analisando o circuito de vídeomonitoramento da unidade prisional verificou-se que a agente penitenciária (conforme imagem a seguir) “recebe algo de uma pessoa com as mesmas características físicas de ANDRESSA, e que usava inclusive uma motocicleta idêntica a que esta usa”.
154. Por outro lado, a Autoridade Policial afirmou que nos últimos meses percebeu que celulares e drogas voltaram a entrar na Cadeia Pública de Alta Floresta, sendo que, com as visitas prejudicadas em virtude do COVID-19, a entrada dos objetos certamente ocorre com a participação de algum agente penitenciário e os elementos informativos indicam que a investigada Valdineia de Figueiredo Antunes, citada nas interceptações como “ZÓIO DE GATO”, contribui com as ações da organização criminosa “COMANDO VERMELHO”
55. Diante disso, foi que o Delegado de Polícia representou pela prisão preventiva da investigada VALDINEIA DE FIGUEIREDO ANTUNES, em razão do cometimento do crime previsto no artigo 2o da Lei Federal n°. 12.850/2013. [...]
[...] 159. Ademais, decorre de comando constitucional expressa que ninguém será preso por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI). Assim, no caso em testilha, ficou evidente da representada o envolvimento da mesma com integrantes da organização criminosa e que tinha como função facilitar a entrada de celulares e drogas para o interior da Unidade Prisional.
160. Por outro lado, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação, pois entendo estar, claramente, demonstrada a periculosidade da representada, evidenciada pelo fato de se tratar de uma agente pública, Agente Penitenciário, cuja função primordial é vigiar as instituições prisionais, zelando pela segurança da sociedade, além de cumprir as normas e regulamentos do estabelecimento penal, diante disso, demonstrou ser integrante de organização criminosa.
161. Assim, a segregação da custódia cautelar é para garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da Lei Penal e principalmente, com o intuito de impedir a reiteração delitiva por parte dos integrantes de organizações criminosas.
[...]169. Por fim, há de ressaltar que não verifico, no caso dos autos, que as medidas cautelares diversas da prisão são capazes de impedir a representada de praticar novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva, ou, ainda, assegurar a aplicação da lei e garantir a conveniência da instrução criminal.
[...]172. Portanto, comprovada a materialidade dos fatos e presentes indícios suficientes de autoria, aliada aos fundamentos constante s no tópico “III”, o decreto da prisão em desfavor da representada VALDINEIA DE FIGUEREDO ANTUNES é à medida que se impõe. [...]
640. Por tais razões, havendo suporte fáticos anteriores que dão validade à operação, é de rigor DEFERIR a medida cautelar pleiteada.
652. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, acolho a manifestação da Autoridade Policial e parecer do Ministério Público e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados: [...]8. VALDINEIA DE FIGUEREDO ANTUNES, epíteto “ZÓIO DE GATO” [...] .” (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJE).
Em 21.7.2020, declinou competência para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá por entender que, “após a deflagração da operação, verificam-se indícios que direcionam para a convicção de que se trata de investigação em face de grupo de agentes estruturado e hierarquizado, com divisão de tarefas”, bem como determinou o encaminhamento dos autos “com a máxima urgência” (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJE).
Pois bem.
A segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em organização criminosa [composta por ao menos 33 (trinta e três) integrantes] ligada à facção do “Comando Vermelho e responsável pelo tráfico de drogas na região norte do Estado [Munícipios de Alta Floresta, Juína, Juruena e outros], além de cometimento de homicídios [motivados por disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente], roubos, furtos e corrupção de agentes públicos; bem como no papel desempenhado pela paciente na estrutura criminosa [utilização do seu cargo público - policial penal - para facilitar a entrada de celulares e drogas destinados a presos da Cadeia Pública de Alta Floresta].
Frise-se que o reconhecimento da incompetência do Juízo prolator do ato constritivo não acarreta, por si só, a nulidade da prisão preventiva, “pois o Juízo competente, ao receber o feito, pode ratificar a referida decisão” (STJ, RHC 125.358/GO – Relator: Min.a Laurita Vaz – 3.6.2020). No mesmo sentido: TJMT, HC no 1017037-79.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 3.12.2019.
Todavia, a alteração de competência devolve o conhecimento do procedimento investigatório à autoridade judicial tida por competente, além de pressupor convalidação dos atos decisórios [medidas cautelares de busca e apreensão, deferimento de interceptação telefônica e decretação de prisões de 33 pessoas] e análise das situações processuais dos investigados em organização criminosa complexa [com atuação em mais de um Município e mais de trinta integrantes], acarretando possível dilação do período de custódia cautelar, de modo a caracterizar constrangimento ilegal (STF, HC 94247/BA – Relator: Min.a Carmen Lúcia – 5.9.2008; TJSP, Habeas Corpus Criminal 0301059-67.2011.8.26.0000 - Relator: Des. Renê Ricupero – 14.3.2012).
A propósito, convém a aplicação do seguinte julgado desta e. Câmara:
“Se o juízo apontado como coator reconhece sua incompetência para continuar no feito, também é incompetente para a manutenção de qualquer medida constritiva. Embora seja possível a ratificação dos atos decisórios proferidos por juiz incompetente, conforme orientação desta Primeira Câmara Criminal (p. ex., HC no 76233/2013, julgado em 20/08/2013 e HC no 61360/2014, julgado em 15/07/2014), não há nos autos qualquer informação de os atos decisórios praticados anteriormente (incluindo o decreto de prisão preventiva) foram ratificados. O combate à criminalidade não autoriza a prática de condutas ilegais e violadoras de normas constitucionais expressas. Não cabe ao magistrado fazer malabarismo jurídico para "salvar" prisão preventiva decretada por juízo incompetente. A Constituição Federal dita de forma cristalina que "ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei" (art. 5o, inciso LXI, da CF). Assim, como não houve ratificação, a prisão preventiva se revela ilegal, arbitrária e inconstitucional, devendo ser relaxada. Ordem concedida.” (HC N.U 0078214-37.2014.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 25.7.2014)
Ademais, verifica-se que a paciente é primária (http://siap.tjmt.jus.br/), não registra outras ações penais em curso, servidora pública estadual com vínculo efetivo [policial penal], tem endereço certo no Município de Alta Floresta (ID 50636471) e família constituída (ID 50636470).
As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura (TJMT, Enunciado Criminal 43), merecem ser devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva diante das peculiaridades do caso concreto (STJ, HC 483.826/MG).
Nesse quadro, a segregação preventiva deve ser desconstituída.
Inobstante, afigura-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas diante da gravidade da conduta atribuída à paciente [facilitação de entrada de celulares e drogas, valendo-se de cargo público, no interior de unidade prisional destinada a penalizar justamente traficantes e outros criminosos] e da necessidade de obstar qualquer interferência no curso da investigação, em especial seu afastamento do cargo público [policial pena], sopesado o nexo entre o delito praticado e a atividade funcional desenvolvida, em aparente usurpação aos interesses públicos inerentes à função.
Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:
“5. Considerando que estamos diante de prática criminosa que guarda relação direta com as funções públicas do paciente, havendo o fundado receio de que a sua permanência no respectivo cargo possa ensejar a continuidade das atividades ilícitas em apuração, bem como dificultar a produção de provas, pertinente ao caso concreto o afastamento cautelar do paciente de seu cargo público (Precedentes). 6. Mostram-se suficientes e adequadas, ao caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, notadamente porque o paciente ostenta condições pessoais favoráveis favoráveis.” (HC 503.543/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2019)
No que tange ao alegado “fato novo”, os interrogatórios mostram-se insuficientes para elidir o envolvimento da paciente na prática criminosa, sobretudo porque a conduta criminosa teria sido apurada a partir de diálogos interceptados e imagens de circuito de segurança.
Igualmente, a negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo, para informar e justificar suas atividades, bem como eventual mudança de endereço; 2) proibição de manter contato, por qualquer meio (pessoalmente, por telefone, redes sociais ou por meio de pessoa interposta), com os demais investigados ou qualquer integrante da referida organização criminosa; 3) proibição de se ausentar da Comarca sem prévia comunicação ao juiz da causa; 4) afastamento do exercício da função pública de policial penal (CPP, art. 319, I, III, IV e VI), sem prejuízo de decretação da custódia e fixação de outras medidas pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, caso firmada competência.
Por efeito, EXPEÇA-SE o apto alvará de soltura, condicionado ao cumprimento das medidas cautelares impostas, e REQUISITEM-SE informações o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá sobre o procedimento investigatório, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO